Tribunal: TJPA
Processo: 0002532-43.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002532-43.2015.8.14.0005

APELANTE: ELDER AGOSTINHO LOPES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

T

DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO INTERNO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE ENVOLVENDO TRATOR DURANTE OPERAÇÃO DE EMBARQUE EM CAMINHÃO. VEÍCULO PARADO. NEXO CAUSAL COM O USO DO AUTOMOTOR. COBERTURA CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Trata-se de agravo interno interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível anteriormente manejada, mantendo a sentença de parcial procedência que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), decorrente de acidente com trator durante operação de embarque sobre caminhão.

2 - A questão em discussão consiste em aferir se o evento lesivo ocorrido durante o embarque de trator em caminhão parado caracteriza acidente de trânsito indenizável pelo seguro obrigatório DPVAT, nos termos do art. 2º da Lei nº 6.194/74. A agravante sustenta: (A) inexistência de movimentação do veículo, afastando o dever de indenizar; e (B) ausência de participação ativa do automotor no sinistro.

3 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o seguro DPVAT abrange sinistros em que o veículo automotor, ainda que estacionado, seja causa direta e eficiente do dano, conforme demonstrado nos autos.

4 - O acidente em questão decorreu da operação de embarque do trator sobre caminhão, atividade diretamente vinculada ao uso do veículo automotor e, portanto, abrangida pela cobertura do seguro obrigatório.

5 - A natureza laboral do evento não exclui a cobertura do DPVAT, desde que presente o nexo causal entre o acidente e o uso do veículo, o que se verificou no caso concreto.
6 - Inexistem fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática agravada, que se encontra em consonância com a legislação de regência e precedentes do STJ.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002532-43.2015.8.14.0005
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
RECORRIDO: ELDER AGOSTINHO LOPES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
, em face da
decisão monocrática
proferida por esta Relatora, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível anteriormente interposto, mantendo a sentença de procedência parcial prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira.

Na origem, o feito teve início com
ação de cobrança de seguro DPVAT
, proposta por
Elder Agostinho Lopes
, alegando ter sido vítima de acidente ocorrido em 06/06/2023, quando, ao tentar embarcar um trator sobre o caminhão de sua propriedade, a lâmina do trator escapou, vindo a causar fratura em seus dedos da mão esquerda, sendo necessária assistência médica e restando sequelas permanentes. Pleiteou a indenização securitária prevista na Lei nº 6.194/74.

Instruída a inicial com documentos, entre eles o boletim de ocorrência, laudo pericial, comprovantes de tratamento médico e fotografias, o juízo a quo julgou
parcialmente procedente
o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de
R$ 675,00
, com correção monetária e juros legais, nos moldes da legislação aplicável.

Inconformada, a
Seguradora interpôs apelação cível
(doc. 36, ID 11146560), sustentando essencialmente que o sinistro
não configura acidente de trânsito
, pois o veículo não estaria em movimento e, assim, não haveria cobertura contratual nos termos do art. 2º da Lei 6.194/74. Citou precedentes jurisprudenciais do STJ para embasar a tese de que o seguro DPVAT não cobre acidentes sem envolvimento ativo do veículo automotor.

A decisão monocrática desta Relatora (ID 22750010), no entanto,
negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença de primeiro grau. Considerou-se que, ainda que o veículo estivesse parado, o acidente decorreu da operação de carga diretamente vinculada ao uso do veículo, o que o insere na cobertura do seguro obrigatório. Fundamentou-se em precedentes do STJ (REsp 1.358.961/GO) e em jurisprudência consolidada que reconhece o dever de indenizar em hipóteses análogas.

Diante disso, a
Seguradora opôs o presente agravo interno
(ID 23246383), reiterando os fundamentos da apelação. Reforçou a tese da ausência de participação ativa do veículo no acidente e que se trataria, no máximo, de
acidente de trabalho
, excluído da cobertura do DPVAT. Invocou julgados do STJ para sustentar que o seguro só é devido quando o veículo for o agente direto do sinistro, o que, segundo sua ótica, não se verificou no caso concreto.

Nas
contrarrazões ao agravo interno
(ID 23839996), o recorrido, Elder Agostinho Lopes, por meio de seus patronos, sustentou a manutenção da decisão monocrática. Alegou que restou comprovado nos autos, inclusive mediante laudo pericial e boletim de ocorrência, que o acidente se deu em razão direta da operação de embarque do trator, sendo o veículo elemento causador do evento lesivo. Defendeu a correta aplicação da jurisprudência do STJ e pugnou pela manutenção da condenação no valor de R$ 675,00.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002532-43.2015.8.14.0005
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
RECORRIDO: ELDER AGOSTINHO LOPES
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, nego-lhe provimento.

A insurgência recursal reproduz, em essência, os mesmos fundamentos deduzidos na apelação cível, sem apresentar elementos capazes de infirmar a decisão monocrática guerreada.

A controvérsia central cinge-se à caracterização do evento danoso como sinistro indenizável pelo seguro obrigatório DPVAT, nos termos do art. 2º da Lei nº 6.194/74, particularmente quando o acidente ocorre durante operação de embarque de trator sobre caminhão estacionado.

A agravante sustenta, reiteradamente, que a ausência de movimentação do veículo afasta o dever de indenizar, porquanto inexistente participação ativa do automotor no evento lesivo. Tal argumentação, contudo, não merece acolhida.

O seguro DPVAT destina-se à cobertura de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre
ou por sua carga
, consoante expressa dicção legal. A norma não exige, como conditio sine qua non, que o veículo esteja em movimento, bastando que configure causa direta e eficiente do dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a cobertura securitária abrange hipóteses em que o veículo, ainda que parado, seja elemento determinante do sinistro. Conforme assentado no REsp 1.358.961/GO, precedente invocado na decisão monocrática, o requisito essencial é o nexo causal entre o uso do veículo e o evento danoso, não a sua movimentação.

No caso vertente, a prova documental — notadamente o boletim de ocorrência e o laudo pericial — demonstra, de forma inequívoca, que a lesão decorreu diretamente da operação de embarque do trator sobre o caminhão. Trata-se de atividade inerente ao uso funcional do veículo automotor, inserindo-se, portanto, no âmbito de proteção da norma.

A alegação de que o sinistro caracterizaria mero acidente de trabalho não prospera. A natureza laboral do evento não exclui, por si só, a cobertura do DPVAT, desde que presente o nexo causal com o veículo automotor. A interpretação teleológica da Lei nº 6.194/74 orienta-se pela proteção das vítimas de acidentes envolvendo veículos, não comportando restrições não previstas no texto legal.

O quantum indenizatório fixado em R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) observa a proporcionalidade exigida pela legislação de regência, considerando o grau da invalidez permanente atestada pelo laudo pericial judicial.

A agravante limita-se a reiterar teses já enfrentadas e refutadas na decisão recorrida, sem trazer qualquer elemento novo apto a modificar o julgamento. A impugnação genérica e a ausência de demonstração específica dos equívocos apontados não autorizam a reforma do decisum.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025